Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711139-52.2022.8.07.0005 RECORRENTE: S. Q. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS GOMES DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Tratamento domiciliar. Custeio de equipamento e insumos. Rol da ANS. Nos termos art. 10, inc. VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12. Precedentes do STJ e TJDFT. Precedente do STJ: "não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar" (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO). 2 – Dano moral. Negativa amparada em interpretação da lei e de cláusula contratual. Não ocorrência. Descabida a condenação por danos morais se a recusa de custeio do equipamento e insumos é amparada em cláusula contratual e em previsão legal. 3 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 10 da Lei 9.656/98 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a bomba de insulina não é equipamento destinado a tratamento domiciliar, conforme concluiu a turma julgadora e, ainda, que à ANVISA compete privativamente a classificação do “que vem a ser BOMBA DE INSULINA”, não sendo adequado ao Judiciário classificá-la como equipamento meramente de uso domiciliar, órtese ou prótese, impedindo-lhe, assim, de obter o tratamento custeado pelo plano de saúde. Colaciona julgados do STJ e do TJSE, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Finalmente, enfatiza que a natureza do rol da ANS é meramente exemplificativo e que “até é o presente momento, nenhum tratamento está disponível no rol da ANS para tratar o DIABETES MELLITUS TIPO 1”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à invocada afronta aos artigos 10 da Lei 9.656/98 e 47 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)". (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029